Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-90.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800580-90.2023.8.14.0077

APELANTE: CARLOS EDUARDO FERNANDES CUNHA

ADVOGADO DATIVO: PEDRO PAULO MOURA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA FINS DE TRÁFICO. MATERIALIDADE AMPARADA EM PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de cinco (5) anos de reclusão e quatrocentos e dezesseis (416) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da atipicidade da conduta; (ii) a absolvição por ausência de provas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) saber se a prova da materialidade delitiva é lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação foi fundamentada nos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, no auto de prisão em flagrante, no laudo toxicológico definitivo e no auto de apreensão.

4. Contudo, os próprios depoimentos policiais revelam que a abordagem foi motivada exclusivamente pelo reconhecimento prévio do réu e por sua reação à presença da viatura, sem fundadas razões objetivas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda buscas pessoais sem motivação concreta, com base apenas em impressões subjetivas e não demonstráveis. A diligência policial não observou os requisitos legais do art. 244 do CPP, tornando ilícita a prova obtida.

6. A ilicitude da prova contamina toda a persecução penal, inviabilizando a condenação. Nessa perspectiva, e na esteira do parecer ministerial, impõe-se a absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido. Absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para absolver o réu, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

CARLOS EDUARDO FERNANDES CUNHA, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 anos de reclusão e 416 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006,
interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa alega atipicidade de conduta e ausência de provas para a condenação, requerendo a absolvição do apelante.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do apelo.

Em segunda instância, o
custos legis
opina pela absolvição do apelante.

É o relatório.

À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do auto de prisão em flagrante, do laudo toxicológico definitivo, id-101835967, cujo resultado foi positivo para substância conhecida como “cocaína” e auto de apreensão da droga, bem como diante da declaração das testemunhas ouvidas em juízo.

O réu, em juízo, confessou que portava a substância entorpecente, alegando ser para consumo pessoal.

A testemunha PM Paulo Roberto da Vilva Quaresma afirmou em juízo, id-20843464, que: “estavam em ronda e encontraram ele que esboçou uma reação e foi abordado, que foi encontrado com uma certa quantidade de droga; que já o conheciam de outras situações; que avistaram ele e como ele já era conhecido da polícia, foi abordado e encontraram a droga; que a abordagem foi em razão de ele já ter praticado outras condutas; que ele falou que era para consumo próprio; que o apresentaram na polícia; que ele ‘ao ver a viatura ficou desconfiado e ia desviar a rua que estava e mandaram ele parar e o abordaram’; que reconhece a indivíduo que está sentado e aparece no vídeo.”

A testemunha PM Murilo Vieira da Costa, id-20843465, afirmou que “estavam fazendo ronda na cidade e se depararam com o ‘Picadinho’ e fizeram a abordagem; que ‘ele avistou a viatura e ficou nervoso’ e foi abordado e encontrada a droga em seu poder; que ele já era conhecido da polícia; que identifica o indivíduo na tela; que foram apreendidas maconha e oxi com o acusado; que eram 15 porções entre maconha e oxi.”

O réu afirmou em juízo, id-20843466, que “é usuário de drogas, oxi, que ele estava em casa e quando saiu na porta do quarto, foi surpreendido por um policial sem farda alegando suspeita de droga; que entregou a droga ao policial; que revistaram a droga e o levaram para a delegacia; que não foram os policiais que testemunharam que invadiram a sua casa; (...).”

Sem mais delongas, impende registrar que sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata” bem como que “Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial” (STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Sendo assim, diante dos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem do réu, constata-se a existência de indícios de arbitrariedades na diligência policial que resultou na apreensão do material ilícito, não havendo como se afirmar a licitude da prova da materialidade delitiva.

Diante de tais considerações e na esteira do parecer ministerial, a absolvição do réu é medida que se impõe ante o reconhecimento, de ofício, de que a apreensão da droga se deu de forma ilícita, infringindo o disposto no art. 244 do CPP.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício, reconheço a ilicitude da prova e dou provimento ao apelo para absolver o o réu da prática do delito previsto no art. 33
da Lei 11.343/2006.

É o voto.

Belém, 08/07/2025